Tribunal: TJDFT
Processo: 0747383-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. CONHECIMENTO DA AÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. ARGUIÇÃO. QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Conforme entendimento jurisprudencial, inclusive referido na decisão agravada, para a validade da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto dos meios de localização do réu, mas que sejam infrutíferas as diligências realizadas pelos meios postos à disposição do juízo.
2- No entanto, em exame aos autos, constata-se que tais diligências não foram esgotadas, posto que constantes dos autos desde a propositura da ação tanto o endereço eletrônico (e-mail), quanto o telefone para contato da ré, e nesses através desses meios não foi tentando qualquer contato.
3- Importa ressaltar que o endereço eletrônico das partes constitui elemento de qualificação que deve obrigatoriamente constar da petição inicial, conforme art. 319, II, do Código de Processo Civil.
4- Não haveria sentido em que a lei exigisse tal dado de qualificação sem que fosse atribuída serventia no curso do processo.
5- Dessa forma, diante da existência nos autos de meio seguro e eficaz para que se realizasse a citação e não tendo sido diligenciada essa opção, forçoso reconhecer que a decisão agravada deve ser reformada.
6- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.